Tribunal: TJSP
Processo: 1050565-18.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
VOTO No 35.975

Ação indenizatória por danos materiais e morais. Aquisição de combustível supostamente adulterado. Avarias causadas ao veículo da apelante. Inexistência de certeza de que o combustível extraído do veículo e discutido nos autos seja somente aquele exposto à venda pelo autoposto, o que prejudicaria a realização da prova pericial. Ausência de demonstração de nexo causal

Ementa:
VOTO No 35.975

Ação indenizatória por danos materiais e morais. Aquisição de combustível supostamente adulterado. Avarias causadas ao veículo da apelante. Inexistência de certeza de que o combustível extraído do veículo e discutido nos autos seja somente aquele exposto à venda pelo autoposto, o que prejudicaria a realização da prova pericial. Ausência de demonstração de nexo causal suficiente a caracterizar os danos materiais. Danos morais não comprovados pelas mesmas razões expostas em relação aos danos materiais. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Improcedência mantida.

Recurso improvido.